Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. SALDO DEVEDOR. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM FOLHA ATÉ O ADIMPLEMENTO.
1. A possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito mediante utilização da reserva de margem consignável encontra-se prevista no art. 1o da Lei Federal n.o 10.820/2003, não havendo ilegalidade nessa prática, salvo se existente algum vício que macule negócio jurídico realizado.
2. Na hipótese, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade no desconto em folha realizado, seja porque a apelada de fato fez o uso do cartão de crédito com reserva de margem consignável, seja porque não alegou qualquer vício ou falha no dever de informação e na liberdade de contratação.
3. Embora seja direito potestativo da apelada a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado, descabida a liberação de sua margem consignável em detrimento do banco apelante, que, além de perder a garantia do desconto em folha, seria obrigado a buscar outros meios para o adimplemento das quantias devidas.
4. Apelação conhecida e provida.